Tribunal: TJES
Processo: 5005766-13.2024.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Documento Novo
Data de julgamento: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005766-13.2024.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a embargos de declaração opostos em face de anterior decisão que julgou extinta ação rescisória com resolução de mérito, com fundamento na decadência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e revertendo o valor do depósito prévio em favor do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração incorreu em omissão quanto à alegação de ilegalidade administrativa que configuraria prova nova capaz de afastar a decadência da ação rescisória, bem como se a referência ao CPC/1973 na fundamentação do decisum compromete sua validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso atendeu ao princípio da dialeticidade, ao impugnar fundamentadamente a decisão agravada, ainda que com base em argumentos já deduzidos na ação rescisória.
4. A alegada omissão não se verifica, uma vez que a decisão agravada analisou expressamente a inexistência de vício sanável por meio de embargos de declaração, apontando o intuito de rediscutir a pretensão.
5. A inexistência de “prova nova” afasta a incidência do art. 975, §2º, do CPC/2015, sendo inaplicável a alegação de desconhecimento da norma administrativa ou do boletim de elogio coletivo, os quais já existiam à época do trânsito em julgado do acórdão rescindendo. 6. A ação rescisória foi ajuizada fora do prazo decadencial de dois anos previsto no art. 975 do CPC, contado a partir do trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorrido em 10/05/2019, sendo a ação proposta apenas em 06/05/2024.
7. A menção ao art. 535 do CPC/1973 constitui erro material irrelevante, diante da identidade entre os vícios tratáveis nos embargos de declaração sob os códigos de 1973 e 2015, não acarretando nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura prova nova, para fins de afastamento da decadência da ação rescisória, documento ou norma preexistente ao trânsito em julgado da decisão rescindenda. 2. A ação rescisória ajuizada após o prazo decadencial de dois anos é extinta com resolução de mérito. 3. A indicação incorreta do código processual não invalida decisão devidamente fundamentada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 966, V e VII, 968, II, 975, § 2º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1505931/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 25.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5005766-13.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de agravo interno interposto por
LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA
, uma vez que irresignado com a decisão monocrática proferida em id. 11028509, que negou provimento ao seu aclaratório ora manejado contra decisão monocrática anterior que acolheu a prejudicial de mérito da decadência no bojo da ação rescisória em que contende com o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (id. 12148198), o recorrente sustenta, em resumo, que: (i) a decisão do aclaratório não supriu a omissão suscitada quanto à ilegalidade perpetrada pela administração pública, que consistiria em prova nova apta a embasar a ação rescisória, esta não fulminada pela decadência; e (ii) a fundamentação da decisão vergastada se deu com amparo no CPC/1973. Assim, pugna pelo provimento de seu recurso para que, em suma, seja tramitada e acolhida a sua ação rescisória, restando afastada a prejudicial de mérito.

O agravado, em sede de contrarrazões (id. 12660535), arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, além de refutar o mérito e pugnar pela manutenção da r. decisão objurgada.

Verificado vício quanto ao preparo recursal, foi oportunizada a regularização, sendo comprovado o recolhimento em dobro (id. 13151739).

Pois bem.

Na decisão monocrática objeto do presente recurso, foi negado provimento ao embargos de declaração contra decisão monocrática anterior, proferida no bojo da ação rescisória, que acolheu a prejudicial de mérito da decadência, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, determinando que seja revertido em favor do réu o quantum referente ao depósito prévio de que trata o art. 968, II, do CPC.

Foi, então, que, irresignado com a referida decisão monocrática, o agravante interpôs o presente recurso de agravo interno, o qual passo a apreciar.

Apesar de alegada, em contrarrazões, a preliminar de violação à dialeticidade recursal, verifico que o recurso apresentado não incorre em referido vício, inclusive por atacar a decisão impugnada, sem incorrer em dissociação quanto à fundamentação.

Embora o agravante se valha de todos os argumentos da inicial da ação rescisória, ainda assim aponta de forma suficiente, ainda que sucinta, os motivos de sua irresignação quanto ao desfecho do aclaratório.

Passando ao mérito, após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos trazidos pelo agravante, entendo por bem ratificar integralmente os termos daquele ato judicial, pois considero suficiente para afastar a irresignação apresentada.

E assim o digo, porque a decisão vergastada atestou a ausência de vícios passíveis de correção em sede de aclaratório, apontando o intuito de rediscussão quanto à decisão monocrática anterior que extinguiu a ação rescisória pela decadência.

Quanto à esta, rememoro que os autos se referem a AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO ajuizada por LAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA objetivando rescindir o v. acórdão proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça em sede de Remessa Necessária registrada sob o nº 0014461-91.2009.8.08.0024, que reformou parcialmente a sentença com a determinação da inclusão de apenas 03 (três) pontos à Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional (ATDP) do requerente no processo seletivo do CHC/2006.

Narra a peça inicial que o Relator da Remessa Necessária rescindenda, Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, entendeu, quanto aos pontos atribuídos ao autor referentes ao elogio por sua atuação na captura de assaltantes do BANESTES, que não se tratou de elogio INDIVIDUAL, mas sim COLETIVO. E sendo assim, decidiu que o autor não perceberia 5 (cinco), mas apenas 3 (três) pontos em sua ATDP pelo processo seletivo do CHC/2006.

A parte ora autora defende a tese de que não tinha conhecimento que a classificação de “coletivo” do elogio que recebeu pela captura dos assaltantes do BANESTES, tratava-se, na verdade, de um ato ilegal da administração pública, posto que o Decreto nº 254-R, de 11/08/2000, em plena vigência à época, não trazia a previsão de elogio coletivo, mas apenas de elogio individual.

Ocorre que, diante dos requisitos elencados pelo C. STJ para a caracterização da “prova nova” prevista pelo art. 966, VII, do CPC, não se pode considerar como tal a edição do Decreto nº 254-R, de 11 de agosto de 2000, e nem mesmo o boletim nº 053, publicado em 30.12.2003, para fins de aplicação do disposto no art. 975, § 2º, do CPC/15.

Assim, tal como bem alegado pelo requerido em sede de contestação, “tanto a norma (de 2000) quanto o elogio (de 2003), existiam e eram de conhecimento do Requerente quando do trânsito em julgado do acórdão rescindendo”.

Logo, não havendo “prova nova”, o prazo decadencial de dois anos para ajuizar ação rescisória flui a contar do trânsito em julgado do v. acórdão rescindendo, nos termos do art. 975 do CPC.

Ademais, é desnecessário debater sobre o momento que a parte tomou conhecimento da “prova nova” por ter se concluído pela inexistência desta.

Em verdade, o que se verifica é que a rescisória, na verdade, se baseia no art. 966, V do CPC – violação manifesta de norma jurídica – fato que não enseja o elastecimento de prazo para propositura da ação previsto no art. 975, §2º do CPC.

Em avanço, segundo a doutrina, “o prazo para a propositura da ação rescisória é de dois anos, tendo natureza decadencial (...). Além de atender aos requisitos da petição inicial, a fim de que a ação rescisória tenha condições de viabilizar uma decisão de mérito, é indispensável que todos os requisitos necessários para a tutela jurisdicional do direito estejam presentes. Assim, por exemplo, é preciso que o processo atenda aos chamados pressupostos processuais e as partes tenham interesse processual e legitimação para causa. Ausentes quaisquer desses requisitos, é o caso de improcedência liminar do pedido (art. 330)” (Marinni, Luiz Guilherme, Sérgio Cruz Arenhart e Danile Mitidiero, O novo Processo Civil, 3ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

E, no caso dos autos, observa-se que o v. acórdão, cuja rescisão ora se requer, transitou em julgado no dia 10/05/2019, conforme consta da certidão juntada pela parte autora no id. 8237872 (fl. 245). No entanto, conforme se comprova da consulta ao sistema processual do PJE – 2º grau, a ação foi proposta no dia 06/05/2024, portanto, fora do biênio legal, o que acarreta a decadência do pedido rescisório com a consequente extinção do processo com resolução do mérito.

Nesse sentido segue aresto do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.AÇÃO RESCISÓRIA. CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL BIENAL. INCABÍVEL RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM FACE DE DECISÃO SINGULAR. RECURSO CABÍVEL: AGRAVO INTERNO. PRAZO: 5 DIAS. SÚMULA 401/STJ. AGRAVO INTERNO DO SEGURADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o prazo decadencial de 2 anos para o ajuizamento de Ação Rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo, que se aperfeiçoa com o exaurimento dos recursos cabíveis ou com o decurso, in albis, dos prazos para sua interposição pelas partes. 2. Na hipótese dos autos, busca-se rescindir decisão singular proferida pela Exma. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, contra a qual só caberia o recurso de Agravo Regimental. Não merecendo, portanto, assim, reparos o acórdão recorrido. 3. Não prospera a alegação do recorrente de que contra tal decisão caberia Recurso Extraordinário no prazo de 15 dias para o autor ou 30 para a Autarquia, uma vez que não é possível a interposição de Recurso Extraordinário em face de decisão singular. 4. Agravo Interno do Segurado a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1505931 PR 2014/0339393-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/11/2018)

O direito de propor ação rescisória, portanto, extingue-se em dois anos, contados do trânsito em julgado da decisão. E, uma vez transcorrido integralmente este prazo, é imperioso o reconhecimento da decadência, o que acarreta, como dito antes, a extinção do processo com resolução de mérito.

Por fim, registro que a simples menção ao art. 535 do CPC/73, que encontra correspondência no art. 1.022 do CPC/2015 no tocante ao vício debatido no aclaratório sob debate, consiste num simples erro material, que não macula em nada o conteúdo do julgamento sob debate, mormente porque devidamente fundamentado.

Diante das premissas narradas, não vislumbro mácula na decisão monocrática outrora proferida, a qual ocorreu em consonância com o ordenamento jurídico vigente.

Em outros termos, como se pode observar dos argumentos supra, não há como entender pela juridicidade das alegações recursais.

Diante destas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. decisão singular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

Sessão Virtual de 12.08.2025 a 15.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.